Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-55.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INOCORRÊNCIA. DIREITO INDISPONÍVEL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A parte que, quedando-se inerte depois de intimada pessoalmente para dar andamento ao processo, não pode legitimamente alegar violação ao contraditório e à ampla defesa, presente a vedação do venire contra factum proprium que emana da boa-fé objetiva exigida no artigo 5o do Código de Processo Civil.
II. As partes não precisam ser intimadas para que se manifestem sobre parecer do Ministério Público, consoante a inteligência do artigo 179, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Sem a demonstração de prejuízo não se decreta nulidade processual, nos termos dos artigos 281 e 282 do Código de Processo Civil.
IV. A maternidade socioafetiva pressupõe a existência de relação consolidada de afeto própria de mãe e filho, assim reconhecida por ambos os envolvidos, construída de forma voluntária, pública, contínua e duradoura.
V. Em se tratando de demanda que versa sobre direito indisponível de menor impúbere, a revelia não induz à presunção de verdade dos fatos afirmados na petição inicial, a teor do que prescrevem os artigos 344 e 345, inciso II, do Código de Processo Civil.
VI. À falta de prova da consolidação da maternidade socioafetiva alegada na petição inicial, deve ser mantida a sentença de improcedência, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VII. Apelação conhecida e desprovida.